Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. RESTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar à parte ré a devolução imediata dos equipamentos objeto de contrato de locação celebrado entre partes.

II - Agravo de instrumento desprovido.